Tribunal: TJBA
Processo: 8055123-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055123-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRIENG ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, MATILDE DUARTE GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA QUE CONTRATA CRÉDITO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO ENQUADRAMENTO COMO CONSUMIDORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar Embargos à Execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário para capital de giro, declinando da competência em favor de uma das Varas Cíveis. Os agravantes sustentam a existência de relação de consumo, invocando a natureza bancária do contrato, a condição de empresa de pequeno porte (EPP) e a celebração por adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica que contrata operação de crédito bancário para capital de giro se enquadra no conceito de consumidora previsto no art. 2º do CDC, de modo a fixar a competência da Vara de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pessoa jurídica que contrata operação de crédito bancário com o propósito de ampliar capital de giro e fomentar sua atividade empresarial não se enquadra no conceito de consumidora previsto no art. 2º do CDC, porquanto utiliza o crédito como insumo produtivo, e não como destinatária final. Precedentes do STJ (AREsp n. 2.712.196/PR).

4.
A aplicação excepcional do CDC pela teoria finalista mitigada depende da comprovação concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica perante o fornecedor. A vulnerabilidade não se presume, não basta a mera alegação.

5.
Afastada a relação de consumo, a competência para processar e julgar execução de título extrajudicial e respectivos embargos é das Varas Cíveis, cuja atribuição é residual nos termos do art. 68 da Lei de Organização Judiciária da Bahia.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8055123-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TRIENG ENGENHARIA LTDA e outros
e como agravado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .